Tribunal: STF
Processo: HC 253967
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 182.363/GO, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, “os pacientes são investigados nos autos por suposto envolvimento com os crimes de sonegação de impostos, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro”. 



    Conforme relatado:



    Consta da representação em síntese que tramita perante Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária – DOT, o Inquérito Policial nº 21/2022, instaurado mediante notícia-crime constante de Ofício encaminhado pela Delegacia Fiscal de Goiânia, dando conta de que o grupo empresarial denominado PREMIUM MOTORS, estaria promovendo a comercialização de veículos de luxo mediante fraude, transferindo os mesmos para nomes de empregados e parentes dos sócios da empresa com intenção de simular compra e venda entre pessoas físicas e com isso suprimir ICMS devido em razão da operação comercial, porquanto deixam de emitir a respectiva nota fiscal, conduta que, em tese, configura prática dos delitos tipificados no artigo 1º, inciso V da Lei nº 8.137/90 (sonegação fiscal) artigo 299 do CPB (falsidade ideológica) e artigo 1º e 2º da Lei nº 12.850 (organização criminosa), art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro) dentre outros. 



    Buscando o trancamento do Inquérito Policial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. Alegação de incompetência do juízo de primeira instância que atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, sendo inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Alegação de que o inquérito policial não poderia ser instaurado, pois não há constituição definitiva do crédito tributário. Pedido de trancamento da investigação. 



    3. Quando realiza-se conduta fraudulenta, que constitui o Fisco em erro, já está configurado o desvalor da conduta dos crimes tributários do art. 1º da Lei nº 8.137/90, já há possibilidade de que se trate de crime de falsidade e já há impossibilidade de fiscalização tributária. Tais aspectos permitem a instauração de inquérito policial sem prévia constituição definitiva do crédito tributário. 



    4. Entendimento em consonância com as exceções apresentadas pelos Tribunais Superiores para a instauração de inquérito policial sem constituição definitiva do crédito tributário. 



    5. Para aplicação desse entendimento não é necessária a identificação de ato concreto de embaraço à fiscalização tributária que seja diverso das fraudes típicas dos incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90. 



    6. No caso, os agravantes são suspeitos de realizarem vendas de veículos de luxo por meio de sua empresa, mas registrarem as vendas em nome de pessoas físicas, bem como de declarar valor da venda a menor. 



    7. Presença de todos os requisitos exigidos para que se possa instaurar inquérito policial independentemente de constituição definitiva do crédito tributário. 



    8. Alegação de que a decisão que autorizou as medidas de busca e apreensão e de afastamento do sigilo telemático e fiscal é nula, pois carente de fundamentação concreta. 



    9. Inocorrência. Decisão que indica concretamente os fatos a respeito dos quais os indivíduos são suspeitos, demonstra existir indícios da materialidade e autoria desses fatos e argumenta pela necessidade e adequação concretas das medidas. 



    10. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, com base em diversas questões fáticas, que o acórdão impugnado negou a aplicação da Súmula Vinculante 24 e validou o deferimento de medidas cautelares sem motivação idônea. Destaca que: 



    para excepcionar a súmula vinculante nº 24, segundo o juízo de primeiro grau e a autoridade coatora, basta a suspeita – no momento de decretação das cautelares de prisão temporária, busca e apreensão, afastamento dos sigilos telemático e fiscal – de outros crimes! Ora: tal argumento serve para qualquer caso – e sempre se poderá excepcionar a Súmula Vinculante nº 24. O juízo sobre a existência de indícios de outros crimes que não o tributário não pode ser prospectivo, especialmente para excepcionar uma súmula vinculante e decretar gravíssimas cautelares restritivas de direitos fundamentais. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem, “para se determinar o trancamento do Inquérito Policial. Subsidiariamente, o reconhecimento da ilegalidade das medidas cautelares deferidas”. 



    É o relatório. Decido.



    Não procede o argumento de que a instauração do Inquérito Policial seria nula por ter sido autorizada antes da constituição definitiva do crédito tributário, em afronta à Súmula Vinculante 24 do STF. Sobre o tema, o Tribunal estadual destacou: 



    [...] os impetrantes objetivam a suspensão do Inquérito Policial, alegando que ainda não houve o lançamento definitivo do tributo, ou seja, não haveria elementos que materializem eventual crime contra a ordem tributária a ser apurado, tampouco da eventual materialidade do falso investigado 



    É cediço que, apesar da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal estabelecer que os crimes materiais contra a ordem tributária previstos exclusivamente nos incisos I a IV, do artigo 1º, da Lei nº 8.137/90 não se tipificam antes da constituição definitiva do crédito na via administrativa, a própria Suprema Corte “tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante nº 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal.” (STF, 1ª Turma, AgRg no RE nº 936.653/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 14.06.2016). 



    [...]



    Convém ressaltar que a investigação policial não é atividade exauriente, portanto, não encerra a atividade persecutória por si. Depende da atuação do Ministério Público, o titular da ação penal, para a formação da opinio delicti, na ordem natural do processo penal, da atuação do Poder Judiciário para a instauração da ação penal se houver o oferecimento de denúncia. 



    In casu, ressai dos autos que o Inquérito Policial n. 51/2022 foi instaurado para apurar supostas atividades relacionadas a comercialização de veículos de luxo, de forma fraudulenta, por parte de um grupo empresarial denominado PREMIUM MOTORS, do qual os pacientes são sócios-proprietários. 



    As investigações, até o momento, são de grande complexidade, possuindo dados vastos, relevantes e precisos, com atuação cirúrgica dos agentes civis, não se tratando de “documento apócrifo” ou infundado, sendo tal argumentação descabida para um eventual trancamento, medida excepcional. 



    Relatou detalhadamente o magistrado singular, ao prestar os informes, o objeto da investigação, inclusive especificando o suposto envolvimento dos pacientes no caso. Vejamos: 



    [...]



    Como se vê, os elementos de prova até então colhidos, apontam a existência de uma suposta organização criminosa voltada essencialmente à compra e venda de veículos de alto custo, os quais eram transferidos para o nome de empregados e parentes dos sócios da empresa com o intuito de simular venda entre pessoas físicas e com isso suprimir o tributo devido, por estes motivos deixando de emitir a respectiva nota fiscal de venda, conduta que, em tese, configura delito tipificado no artigo 1°, inciso V, da Lei nº 8.137/90 e crimes previstos nos artigos 299 e 288 do Código Penal (falsidade ideológica e associação criminosa). 



    Existem, no caso, indícios suficientes de autoria e materialidade a partir dos elementos até então angariados, que autorizam o procedimento investigativo, razão pela qual deve ser denegada a ordem pretendida, com base nas teses levantadas pelos impetrantes.



    De fato, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que a persecução penal não pode ser instaurada antes da constituição definitiva do crédito tributário. No entanto, no caso em questão, o inquérito foi instaurado não apenas para investigar supostos crimes contra a ordem tributária, mas também para apurar a possível prática de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.



    Diante desse contexto, não há razão suficiente para invocar a Súmula Vinculante 24, que dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Isso porque o próprio STF entende que a instauração de inquérito policial para investigar, além dos crimes tributários, outros delitos, não configura violação à referida súmula. Como exemplo, pode-se citar o HC 107.362, de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, julgado pela Segunda Turma do STF:



    [...] 



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis. 



    3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão. 



    4. Ordem denegada.



    Além disso, embora o lançamento definitivo do crédito tributário seja exigido para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, esse mesmo entendimento não se aplica à fase meramente investigatória, como ressaltou a Ministra ROSA WEBER ao julgar o HC 106.152/MT, em voto do qual se extrai o seguinte trecho: 



    Crimes podem ser tentados e consumados e jamais se entendeu pela impossibilidade da investigação preliminar durante a execução de um crime e mesmo antes da consumação. A afirmação é válida tanto para crimes contra a ordem tributária como para qualquer outra modalidade delitiva. 



    Não se punem, é certo, meros atos preparatórios, mas, na minha compreensão, isso não significa que a atividade criminal em andamento, com atos de execução já praticados, não possa ser objeto de investigação, possibilitando inclusive, a depender do crime, a eventual interferência policial antes da consumação. 



    Ainda que assim não fosse, no caso, a investigação também tinha por objeto crimes supostamente já consumados, como a falsificação ideológica do contrato social da empresa e ainda o crime de associação criminosa. Acresço a peculiaridade de a investigação, iniciada para apurar crimes contra a ordem tributária, ter revelado, fortuitamente, indícios da prática de crimes mais graves, como o de corrupção. 



    Ainda, não cabe utilizar esta via processual para reexaminar fatos e provas com o objetivo de afastar o quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias, sobretudo porque os fatos em questão ainda estão sendo apurados no âmbito de Inquérito Policial. Como destacou o Tribunal estadual:



    As investigações, até o momento, são de grande complexidade, possuindo dados vastos, relevantes e precisos, com atuação cirúrgica dos agentes civis, não se tratando de ‘documento apócrifo’ ou infundado, sendo tal argumentação descabida para um eventual trancamento, medida excepcional. 



    Não se pode, portanto, substituir o processo de investigação por meio desta ação constitucional. Até porque, caso os pacientes venham a ser denunciados, a defesa terá toda a fase de instrução criminal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, para indicar elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas, que serão devidamente analisadas no momento processual adequado.



    A propósito, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Por fim, também não procede o argumento de ausência de fundamentação na decisão que deferiu as medidas investigativas de afastamento de sigilo telemático, sigilo fiscal e busca e apreensão. Sobre essa questão, o STJ decidiu:



    No caso, com relação ao deferimento da medida de busca e apreensão, após narrativa a respeito dos fatos que estão sob investigação, a decisão assim argumentou: 



    [...] 



    Do trecho acima transcrito, diferentemente do que afirma a Defesa, há sim evidente fundamentação concreta para aplicação da medida, conforme exigido pela jurisprudência desta Corte. 



    A decisão primeiro indica o texto legal que autoriza a realização de busca e apreensão domiciliar e, então, demonstra que há fundadas razões, partindo da narrativa feita acima, de que existam documentos e outras fontes de provas nos domicílios que podem comprovar os fatos objeto da investigação. Por fim, indica concretamente os dois requisitos necessários para medidas excepcionais de obtenção de prova: além do fumus boni iuris, já exaustivamente demonstrado ao longo da decisão e com referência à própria representação, também o periculum in mora, concretizado no evidente risco de que as fontes de prova fossem destruídas caso se demorasse com a realização da investigação. 



    Portanto, a fundamentação está satisfatoriamente cumprida nesta parte. A fundamentação está completamente de acordo com a dinâmica fática do que se pretende descobrir: os reais proprietários dos veículos vendidos e os reais valores pelos quais os veículos foram vendidos. E a medida de busca e apreensão se mostra necessária e efetiva, pois permitiria que fossem encontrados documentos sobre esses fatos, por exemplo. 



    Com relação ao deferimento da medida de afastamento do sigilo das comunicações telemáticas, após mencionar a mesma narrativa a respeito dos fatos que estão sob investigação e elencar o marco legal que autoriza a medida, a decisão assim argumentou: 



    [...]



    Também neste trecho, o Magistrado indicou concretamente que existe a necessidade e a adequação da medida. Isso porque, diante dos indícios de práticas criminosas concretas e exaustivamente narradas, esses meios de obtenção de prova é que seriam capazes de encontrar as provas necessárias para crimes como o de organização criminosa e, principalmente, seriam capazes de demonstrar as suspeitas de que a propriedade dos veículos e os valores pelos quais foram comercializados são diversos dos declarados. Esse tipo de informação - oculta - se consegue por meios de investigação que, muitas vezes, atingem conversas particulares, desde que respeitados os requisitos legais, o que foi feito no caso. 



    Por fim, com relação ao deferimento do afastamento do sigilo fiscal, após utilizar a mesma narrativa fática e indicar o marco legal que autoriza a medida, a decisão assim argumentou:



    [...]



    Este trecho também demonstra a suficiência da fundamentação, pois o Magistrado de primeira instância apresentou, além dos indícios mínimos, também a necessidade e adequação da medida excepcional, pois ela é que levaria ao rastreio de documentos emitidos em nome das empresas, à ligação entre pessoas envolvidas, à participação de outras pessoas na organização criminosa. 



    Sendo assim, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta na decisão que autorizou os meios excepcionais de obtenção de provas. 



     



    Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal. 



    Segundo consignado pelas instâncias antecedentes, a decisão que autorizou as medidas cautelares apresenta justificativa idônea quanto à sua necessidade, estando fundamentada na representação policial, que expôs de forma clara a imprescindibilidade da diligência. Conforme enfatizado pela Corte estadual, “não há que se falar em falta de fundamentação da decisão proferida na origem, tampouco em ausência de lastro probatório mínimo para subsidiá-las”. 



    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois - como já mencionado - a imprescindibilidade da medida foi expressamente indicada e detalhada no requerimento. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente